Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-48.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE LABORAL. ANÁLISE DA (IN)EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MOLÉSTIA DA SEGURADA E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EMPRESA. MATÉRIA DISCUTIDA ANTERIORMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO NOS TERMOS DO ART. 485, V, DO CPC/2015.

1. Nos termos da Súmula no 501/STF, a Justiça Ordinária Estadual possui competência para processar e julgar, em ambas as instâncias, todas as causas que, direta ou indiretamente, decorram de acidentes de trabalho, mesmo quando estas causas forem ajuizadas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista;

2. Tratando-se de matéria de interesse do INSS, existem duas possibilidades. O processamento e o julgamento do feito perante a Justiça Federal, quando a causa não discutir situação decorrente de acidente de trabalho e implicar no recebimento de auxílio-doença comum, e, processamento e julgamento do feito perante a Justiça Estadual, quando ocorrer o contrário, e implicar no recebimento de auxílio acidente.

3. No caso em análise, os documentos anexados no processo, pelo INSS, dão conta que, parte da matéria discutida nos presentes autos, na parte que diz respeito à existência de nexo causal entre a moléstia experimentada pela parte autora, ora recorrida, desde os idos de 2008, e a atividade desempenhada no órgão empregador, e que teriam culminado no deferimento do pedido de benefício previdenciário, de modo administrativo, nos idos 2008, teria sido, de fato, sido discutida em autos de processo que tramitou perante o Juizado Especial Federal do Distrito Federal, com trânsito em julgado em 22.08.2012 e reconhecimento de competência naquele órgão.

4. Matéria já discutida e decidida em outro processo, e, principalmente, em outra Justiça, não pode ser rediscutida indefinidamente, pois tal situação implicaria em absoluta insegurança jurídica e, por que não dizer, no descrédito do Poder Judiciário. É preclusão em nível máximo. É trânsito em julgado. E a nenhum juiz é dado violar a coisa julgada. Nesse sentido o disposto no art. 508, do CPC/2015.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.